Tribunal: STF
Processo: HC 54731
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-22
Data de publicação: 1976-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDEBITA QUALIFICADA (C.P., ART.
168, PAR. 1, III). FIXAÇÃO DA PENA PELO MAGISTRADO, AO RECONHECER,
ALÉM DA REINCIDENCIA, SEUS PESSIMOS ANTECEDENTES, PASSIVEL DE VARIOS
PROCESSOS. II. WRIT INDEFERIDO, EIS QUE NÃO E ELE, EM PRINCÍPIO,
MEIO PARA REVISAR PENAS AS QUAIS DEFLUEM DE EXAME ACURADO DA PROVA
(C.P.ARTS. 42 E SEGUINTES E C.P.P., ART. 381 E SEUS INCISOS); E,
ADEMAIS, NADA HAVERIA A REPARAR.